Tribunal: TJES
Processo: 5013720-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013720-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIMARA VIANA CARDOZO

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RENDIMENTOS COMPROMETIDOS COM DESPESAS ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE CAPACIDADE ECONÔMICA. RESTABELECIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Lucimara Viana Cardozo contra decisão que revogou os benefícios da assistência judiciária gratuita anteriormente concedidos nos autos de Ação de Procedimento Comum movida em face do Banco Agibank S.A., sob o fundamento de que a renda mensal da parte agravante, de aproximadamente R$ 5.500,00, afastaria a presunção de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a renda auferida pela Agravante, considerada isoladamente pelo juízo de origem, é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência e justificar a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 98 do Código de Processo Civil asseguram o benefício da gratuidade judiciária àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sem exigir estado de miserabilidade absoluta.

A simples declaração da parte de que não possui condições de arcar com os custos do processo, salvo prova cabal em sentido contrário, é suficiente para a concessão da gratuidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC e a jurisprudência consolidada.

A análise da capacidade econômica deve considerar não apenas os rendimentos brutos, mas também o grau de comprometimento da renda com despesas essenciais e contínuas, tais como tratamento de saúde, medicamentos, e sustento familiar.

A Agravante demonstrou, por documentos médicos, que é idosa, acometida por enfermidade (síndrome do túnel do carpo) com indicação cirúrgica, o que acarreta despesas extraordinárias e recorrentes que comprometem significativamente sua renda.

A revogação da gratuidade, quando fundada exclusivamente na análise superficial da renda nominal, sem considerar o contexto social, de saúde e familiar da parte, viola os princípios do devido processo legal e do amplo acesso à Justiça.

A concessão da assistência judiciária gratuita não exclui eventual responsabilidade da parte pelos ônus de sucumbência, os quais ficam suspensos nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, podendo ser exigidos em até cinco anos se cessada a condição de insuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita somente é legítima quando demonstrada, de forma cabal, a capacidade da parte de arcar com os custos do processo sem comprometer sua subsistência e de sua família.

A aferição da hipossuficiência deve considerar o contexto global da parte, incluindo despesas essenciais e contínuas, especialmente em razão de idade avançada ou enfermidades.

A simples renda mensal bruta não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada por pessoa física, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 100, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 056130020631, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 14/03/2023, pub. 20/03/2023;
TJES, Apelação Cível nº 048170147622, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 13/02/2023, pub. 24/02/2023;
TJES, Agravo de Instrumento nº 048189002016, Rel. Des. Carlos Henrique Rios do Amaral, j. 20/02/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013720-76.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCIMARA VIANA CARDOZO

AGRAVADA:
BANCO AGIBANK S.A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIMARA VIANA CARDOZO em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da Ação de Procedimento Comum ajuizada contra o BANCO AGIBANK S.A., revogou o benefício da assistência judiciária gratuita concedido à Agravante e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

No caso em análise, o douto Juízo
a quo
, após a impugnação ofertada pela instituição financeira Agravada, entendeu pela revogação da benesse anteriormente deferida, por concluir que a Agravante aufere renda mensal de aproximadamente R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) e que seus gastos ordinários não seriam suficientes para caracterizar a hipossuficiência.

Todavia, uma análise detida do conjunto fático-probatório constante dos autos de origem conduz a uma conclusão diversa. Impõe-se reconhecer que a Agravante, embora perceba renda que, em um primeiro olhar, poderia sugerir capacidade contributiva, demonstrou de forma satisfatória que seus rendimentos estão substancialmente comprometidos com despesas inadiáveis e essenciais à sua dignidade e à de sua família.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no artigo 98, do Código de Processo Civil.

Conforme ressalta a doutrina, para a concessão da gratuidade judiciária:

Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja aquele que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar fundos e custear o processo (in Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Coordenadores: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. 2. ed. rev. e atual.,- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 380).

No caso em apreciação, analisando as informações constantes nos autos, não vislumbro a presença de elementos que demonstrem capacidade de custeio das despesas processuais.

Acerca deste tema, comentam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A prova em contrário, que derruba a presunção juris tantum de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. (...) (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., Revista dos Tribunais, p. 1459).

No que se refere às pessoas físicas, a simples afirmação da parte de impossibilidade de arcar com as custas do processo, salvo prova em sentido contrário, é suficiente para a concessão do benefício.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...] 1. O direito ao benefício da justiça gratuita à pessoa física se satisfaz com a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário. E a prova em contrário, que derruba a presunção juris tantum de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. Preliminar acolhida para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita aos apelantes, com efeitos retroativos à data da contestação. [...] (TJES, Apelação Cível, 056130020631, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. A situação fática até então demonstrada nos autos indica que os apelantes realmente não se mostram capazes de suportar as custas judiciais sem prejuízo dos próprios sustentos e de suas famílias. Sob esta ótica, tratando-se de pessoas físicas, a presunção de que trata o art. 99, §3º, do CPC/15, nos remete a entendimento favorável aos recorrentes. 2. Nos termos do art. 100, parágrafo único, do NCPC, o benefício pode ser revogado, devendo a parte arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e, em caso de má-fé, redundará em condenação até o décuplo das custas devidas a título de multa, razão pela qual inclino-me no sentido de deferir o pleito. 3. Resta patente também o risco de dano, uma vez que o indeferimento do benefício ora aludido impedirá o acesso dos agravantes ao judiciário, com o indeferimento da demanda originária. 4. Recurso conhecido e provido (TJES, Apelação Cível, 048170147622, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/02/2023, Data da Publicação no Diário: 24/02/2023).

A Agravante (1) é idosa e recebe benefício previdenciário, (2) tem problemas de saúde e (3) sua renda líquida é, em verdade, de R$ 3.226,67, considerados os descontos do próprio contrato impugnado judicialmente por meio da ação originária.

Ademais, a situação financeira da Recorrente é agravada por sua condição de saúde. Conforme atestado médico juntado, a Agravante foi diagnosticada com "síndrome do túnel do carpo", com indicação de procedimento cirúrgico, o que, à evidência, acarreta despesas contínuas e imprevistas com medicamentos, consultas e exames. É dizer, a sua condição de saúde não representa um mero dispêndio eventual, mas um fator de contínuo comprometimento de sua capacidade financeira.

Ressalto que “
O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 048189002016).

Ademais, o reconhecimento desse direito de acesso à Justiça a quem se diz sem condições de arcar com as despesas do processo, não exclui a expectativa de direito do Estado de receber o que lhe é devido pela prestação da jurisdição, nem exclui a expectativa de direito do Advogado da parte contrária de receber seus honorários caso não se confirme no curso do processo a impossibilidade de custear as despesas processuais. Nesse caso, a hipótese se converterá, inclusive, em fundamento para as medidas legais cabíveis.

A concessão do benefício da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê § 3º do artigo 98, do Código de Processo Civil, “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Desse modo, mesmo contando com os favores da gratuidade processual a parte beneficiada se sujeita aos ônus da sucumbência, ou seja, a condenação respectiva constará da sentença, ficando, contudo, sobrestada.

Portanto, diante dos elementos probatórios que demonstram o elevado grau de comprometimento da renda da Agravante, entendo que a decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça merece ser reformada. A manutenção da benesse é a medida que se impõe para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário.

DO EXPOSTO
, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, restabelecer em favor da Agravante, LUCIMARA VIANA CARDOZO, os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.